Tribunal: TJES
Processo: 0001017-28.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001017-28.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TEOFILO SOARES DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CRIMINAL.
INCÊNDIO MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO
E
SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
REEXAME DE MATÉRIA
S
E INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matérias já devidamente apreciadas e nem muito menos apreciar temas inovadores no processo, isso porque para que sejam os embargos acolhidos exige-se a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (art. 619 do CPP). Do contrário a rejeição dos embargos é de rigor.

2.

Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001017-28.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TEOFILO SOARES DA SILVA, ROBSON GONCALVES SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROSEO AUGUSTO JACOME ALVES - CE16876
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROBSON GONÇALVES SANTOS
,
contra v. acórdão acostado ao id. 12040885 que, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação criminal defensiva, mantendo, pois, a condenação pela prática dos crimes de incêndio majorado, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 250, §1º, I e II, “a” e “b” (2x), n/f art. 71, ambos do CP), falsificação de selo ou sinal público (art. 296, §1º, I, do CP) e supressão de documento (art. 305,
caput
, do CP), todos, na forma do concurso material (art. 69, do CP), à pena total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima.

Em suas razões recursais (id. 12129405), a defesa alega que a decisão foi omissa, com relação à alegação de incompetência da Justiça Estadual, bem como com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas.

Alega, ainda, que o acórdão foi contraditório em relação à jurisprudência dos tribunais superiores sobre a validade das provas, devendo ser reconhecida a ilicitude destas, e a quebra da cadeia de custódia das provas digitais, com consequente declaração de nulidade.

Ao final, aduz que deve ser desclassificado o crime de incêndio para o de dano qualificado, face a inexistência de demonstração de perigo concreto à incolumidade pública.

Nestes termos, requer o provimento dos embargos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Como sabido, a finalidade dos aclaratórios é reparar o gravame produzido às partes em decorrência da ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo-lhe atribuído, apenas em casos excepcionais, efeito infringente ou modificativo, diante de patente ilegalidade ou vício na decisão.

No entanto, no caso dos autos, nota-se claramente que a combativa defesa, inconformada com a decisão prolatada, pretende na verdade o reexame das questões já analisadas e devidamente fundamentadas por ocasião do recurso de apelação.

Isso, porque creio que o acórdão trouxe a devida fundamentação para rechaçar as teses defensivas de incompetência da Justiça Estadual e de desclassificação do crime de incêndio para o de dano qualificado, sendo devidamente apreciadas.

O aresto proferido está correto ao afirmar que a Justiça Estadual é a competente para julgar o incêndio que ocorreu em Itapemirim, uma vez que a competência é da Justiça do Estado do Espírito Santo. Não há relação entre este caso e uma suposta investigação de falsificação de documentos da Polícia Federal, especialmente quando essa alegação foi trazida apenas em fase recursal. A defesa não apresentou provas de que exista uma ação na Justiça Federal, o que torna essa questão irrelevante e já encerrada pela decisão anterior.

Além disso, a atuação da Polícia Federal em investigações anteriores sobre fraudes documentais não justifica a jurisdição da Justiça Federal para crimes como incêndio ou falsificação de documentos civis. Os registros dos cartórios refletem atos da vida civil e não causam danos diretos a bens ou interesses da União, conforme o artigo 109 da Constituição Federal.

Ademais, o embargante teve várias oportunidades durante o processo: apresentou defesa, participou da instrução e, mesmo assim, não conseguiu demonstrar qualquer vínculo com investigações na Justiça Federal, aplicando-se aqui o princípio de que uma pessoa não pode se opor ao que já fez.

Quanto à pretensão de desclassificação do crime de incêndio para dano qualificado, o acórdão também é acertado em mantê-lo, pois as provas apresentadas, especialmente o Laudo de Exame do Local de Incêndio e os testemunhos da vítima, mostram claramente a gravidade do incêndio e o risco à vida e à segurança das pessoas, além de causarem danos materiais.

Também não houve omissão/contradição quanto aos pedidos de revogação de prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas, ou arguição de nulidade em razão de suposta ilicitude das provas e quebra da cadeia de custódia das provas digitais, os quais, inclusive, sequer foram suscitados em sede de recurso de apelação ou mesmo nas alegações finais em 1º grau de jurisdição, tratando-se de verdadeira inovação defensiva.

O que se vê é que a defesa, como dito, inconformada com a decisão, pretende o reexame das questões levantadas, o que não é admissível em sede de embargos de declaração, sob pena de se trazer à baila um novo momento de debate fático.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)